Tribunal: TJSP
Processo: 0041617-07.2013.8.26.0576
Classe: Embargos Infringentes / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Soldado Temporário da Polícia Militar – Acordão que reconhecera direitos sociais mínimos, assegurando percepção de verbas típicas de servidores estatutários – Retorno dos autos para readequação do julgamento – Tese fixada no RE no 1.231.242/SP (Tema no 1.114 de Repercussão Geral do E. STF) – Conformação do julgado com o

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Soldado Temporário da Polícia Militar – Acordão que reconhecera direitos sociais mínimos, assegurando percepção de verbas típicas de servidores estatutários – Retorno dos autos para readequação do julgamento – Tese fixada no RE no 1.231.242/SP (Tema no 1.114 de Repercussão Geral do E. STF) – Conformação do julgado com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso – Prestação voluntária de serviços que não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Acórdão readequado